Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0742794-14.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA RECORRIDO: EDUARDO BARBOSA MARTORELLI, OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, B2W VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO A recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA, interpôs recurso inominado contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00, à título de danos morais. Ocorre que, após a interposição do recurso (ID no 13593065), a ré SV VIAGENS LTDA apresentou comprovante de pagamento da condenação no valor de R$ 3.089,75 (ID no 13593491). Assim, intime-se a ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. – AVIANCA, para que manifeste se permanece o interesse no julgamento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito